Tribunal: TJDFT
Processo: 0007397-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTES DA EFETIVA QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo as partes estabelecido expressamente que a execução permaneceria sobrestada até o pagamento total da dívida, nos moldes do artigo 922 do Código de Processo Civil, não pode o Juiz singular, esgotado o prazo de 6 meses, presumir o adimplemento da obrigação e extinguir o processo.
2. A limitação da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses – consoante o regramento do art. 313, II, 4o, do Código de Processo Civil – é incabível, tendo em vista não se aplicar ao processo de execução, e sim ao de conhecimento.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.